Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0712616-96.2020.8.07.0000 Agravante(s) Adriana Maria Irene da Conceição Souza e Outro Agravado(s) Octávio Costa de Matos Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator